Tribunal: TJDFT
Processo: 0753735-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753735-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wiliam Ribeiro Mourão Agravada: Luiza Elizabeth Vasconcelos Piauilino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wiliam Ribeiro Mourão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0053500-26.2011.8.07.0001, assim redigida: “1. De partida, defiro parcialmente o pedido de sigilo, tão-somente em relação às peças processuais que mencionam a condição clínica suportada pela parte executada (ID: 30168419; ID: 30168497; ID: 211397296), em conformidade com o disposto no art. 178, inciso II, do CPC, c/c art. 1.o da Lei n. 14.289/2022. Anote-se. 2. Por outro lado, nada há a prover quanto à impugnação à penhora, dada sua manifesta intempestividade. Com efeito, infere-se dos autos que a medida constritiva incidente sobre participação nos lucros e resultados (PLR) foi deferida por decisão interlocutória datada em 17.02.2016 (ID: 30168466), com apresentação de impugnação (ID: 30168481, p. 7) e posterior indeferimento (ID: 30168506), restando evidenciada a incidência de preclusão temporal e consumativa na espécie. A propósito disso, cumpre ressaltar que a situação de superendividamento noticiada pela parte executada é passível de intervenção, desde que observado o meio processual cabível (repactuação de dívidas), todavia, mostra-se inaplicável no caso dos autos, tendo em vista a inexistência de relação consumerista, posto tratar-se de título judicial constituído por inadimplemento locatício. 3. Desse modo, após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos, para levantamento da importância penhorada (em anexo), observando-se os dados bancários apontados na petição em ID: 211563756:- no valor exato de R$ 1.362,26, em favor da advogada Elisabeth Cristina de Araújo; e,- no valor exato de R$ 5.449,09, em favor da parte exequente. 4. Por fim, diga a parte exequente, no prazo de quinze dias, sobre o interesse na designação de audiência de conciliação, ora postulada pelo devedor (ID: 211397296, item "II.b", pp. 3-5); na mesma oportunidade, também deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 67368781), em síntese, que figura na posição de devedor na fase de cumprimento de sentença inaugurada em seu desfavor pela agravada, com o objetivo de cobrança de aluguéis e acessórios inadimplidos e decorrentes do negócio jurídico de locação de imóvel. Informa que está acometido com infecção pelos vírus de imunodeficiência humana (HIV) e diabetes, o que enseja a concessão de sigilo nos presentes autos nos termos da Lei no 14.289/2022. Argumenta que as dificuldades decorrentes do delicado quadro de saúde resultaram em uma situação de superendividamento, circunstância que possibilita a limitação da penhora em relação à participação nos lucros e rendimentos recebidos em seu contracheque. Alega que estão em trâmite atualmente duas execuções que totalizam uma dívida de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além dos negócios jurídicos de mútuo contraídos, fatos que permitem a limitação de constrição em 30% (trinta por cento). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a liberação parcial de 30% (trinta por cento) dos valores relativos à participação nos lucros e resultados (PLR) penhorados, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de limitação da penhora de parte do valor da participação nos lucros e resultados recebidos pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. No que concerne à possibilidade de penhora de percentual do valor dos proventos do devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar, convém reafirmar que essa modalidade de penhora certamente se revela como o meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Na hipótese, o agravante pretende obter a limitação da penhora dos valores recebidos de participação nos lucros e resultados (PLR), ao argumento de que o delicado quadro de saúde resultou em uma situação de endividamento insustentável. Em relação à alegação de superendividamento, é importante anotar que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor a respeito do tema não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que se trata de obrigação decorrente de negócio jurídico de locação de imóvel celebrado entre particulares. Assim, a eventual necessidade de apreciação da questão do superendividamento decorrente dos negócios jurídicos de mútuo celebrados pelo agravante pode ser objeto de demanda própria para essa finalidade. Quanto ao mais, convém registrar que os valores oriundos da participação nos lucros e resultados (PLR) são normalmente recebidos pelo trabalhador duas vezes ao ano, tendo como característica a bonificação ao empregado a partir dos lucros auferidos pela entidade empregadora. De acordo com a regra prevista no art. 7o, inc. XI, da Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. É perceptível, portanto, que a aludida verba decorre da liberalidade do empregador e não possui a natureza de remuneração, podendo ser objeto de constrição com a finalidade de satisfação do crédito da agravada. Com efeito, afigura-se inaplicável a tese de imposição de limitação dos descontos em 30% (trinta por cento). A propósito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora do percentual de 20% dos lucros e resultados que cabe a devedora perante a Caixa Econômica Federal. 1.1. No agravo, a parte almeja a reforma da decisão para seja admitida a penhora de 100% da Participação de Lucros e Resultados - PLR da executada. 2. De fato, as verbas recebidas a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR não possuem natureza salarial, portanto, não se enquadram na limitação dos descontos a 30% da remuneração. 2.1. Isso porque, o art. 7o, XI, da CF, desvincula a participação nos lucros da remuneração do trabalhador, confira-se: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. 3. Com efeito, forçoso reconhecer que a PLR constitui uma liberalidade e não possui natureza salarial, de modo que o desconto integral da verba não constitui violação legal. 3.1. Precedente: “Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores”. (3a Turma Cível, 07278992820218070000, rela. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe: 07/12/2021). 4. Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para que seja permitida a penhora da integralidade do valor devido a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR, observado o limite da dívida. 5. Agravo provido. (Acórdão 1791543, 0736633-94.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023.)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados na empresa Caixa Econômica Federal, com a qual o devedor mantém vínculo de emprego, não possuem natureza salarial, de modo que não estão acobertadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, o que permite a possibilidade de penhora dos referidos valores. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1387769, 0727899-28.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJe: 07/12/2021.)” (Ressalvam-se os grifos)” No que concerne ao requerimento de sigilo dos autos, verifica-se que o Juízo singular determinou a aludida condição às peças processuais que informam a condição de imunodeficiência do devedor, ora agravante. A esse respeito, a regra prevista no art. 5o da Lei no 14.289/2022 estabelece que “nos inquéritos ou nos processos judiciais que tenham como parte pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIB) e das hepatites crônicas (HBV e HCV) e pessoa com hanseníase e com tuberculose, devem ser providos os meios necessários para garantir o sigilo da informação sobre essa condição”. Percebe-se, portanto, que o sigilo deve recair em relação aos elementos de informação nos autos que dizem respeito à condição de imunodeficiência, o que já foi objeto de concessão na decisão interlocutória impugnada. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator